Tribunal: TJPA
Processo: 0848414-72.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848414-72.2018.8.14.0301

APELANTE: OZEAS TEIXEIRA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, reconheceu a ilegalidade da cobrança por estimativa de consumo de água e determinou o recálculo pela tarifa mínima, mas indeferiu a repetição do indébito em dobro e os danos morais, além de acolher parcialmente reconvenção da concessionária para cobrança de débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida de parcela além do pactuado em acordo de parcelamento; (ii) estabelecer a legalidade do faturamento por estimativa e a forma de restituição dos valores pagos; (iii) determinar se o corte de fornecimento de água gera dano moral indenizável; (iv) verificar a validade da reconvenção diante da abusividade das cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de cobrança de 37ª parcela por ausência de prova, uma vez que o acordo previa 36 parcelas com vencimento final em fevereiro de 2018, conforme documentação contratual, nos termos do art. 373, I, CPC.

4.

Reconhece-se a ilegalidade do faturamento por estimativa quando inexistente comprovação de impossibilidade de medição, impondo-se a cobrança pela tarifa mínima, sob pena de violação aos princípios da adequada prestação do serviço e vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

Caracteriza-se prática abusiva a fixação unilateral de consumo elevado sem aferição real, em afronta ao CDC e à jurisprudência consolidada.

6.

Determina-se a repetição do indébito em dobro, pois não configurado engano justificável, incidindo o art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

Reconhece-se o dano moral in re ipsa em razão da suspensão de serviço essencial fundada em débito oriundo de cobrança abusiva, por violação à dignidade da pessoa humana e à continuidade do serviço público.

8.

Afirma-se a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 37, §6º, CF/88 e art. 14 do CDC.

9.
Mantém-se parcialmente a reconvenção apenas para autorizar a cobrança de valores efetivamente devidos após regular medição, vedadas penalidades fundadas em débitos ilegítimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É ilegal a cobrança de consumo de água por estimativa sem demonstração de hipótese excepcional que a justifique, devendo prevalecer a tarifa mínima. 2. A cobrança indevida reiterada sem engano justificável enseja repetição do indébito em dobro. 3. A suspensão de serviço essencial fundada em débito abusivo configura dano moral in re ipsa. 4. A reconvenção é parcialmente admissível para cobrança de valores efetivamente devidos, vedada a exigência baseada em cobranças ilegais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 37, §6º; CDC, arts. 6º, III, 14, 22 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, RI nº 0734883-43.2020.8.04.0001, Rel. Eulinete Melo da Silva Tribuzy, j. 30.04.2023; TJ-PA, Apelação nº 0839530-83.2020.8.14.0301, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJ-PA, Apelação nº 0806999-41.2020.8.14.0301, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 16.04.2024; STJ, REsp 1.166.561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 09.06.2010; STJ, REsp 1.782.672/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento parcial ao recurso de Apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores

Álvaro José Norat de Vasconcelos (Presidente)
,
Des.

Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Katia Parente Sena, Des. João Batista Lopes do Nascimento

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 19/05/2026 a 26/05/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
OZEAS TEIXEIRA PEREIRA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, bem como acolheu em parte a reconvenção apresentada pela COSANPA.

O autor, assistido pela Defensoria Pública, ajuizou a presente Ação de Restituição de Valor Pago c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência (ID 31206946). Narra que possuía um acordo de parcelamento de débitos pretéritos firmado em 2015. Sustenta que, a partir de fevereiro de 2018, a concessionária passou a efetuar cobranças excessivas baseadas em faturamento por estimativa (80m3), destoando completamente de sua realidade de consumo, o que culminou na suspensão do serviço essencial de água.

A COSANPA apresentou contestação (ID 31206969) e documentos (IDs 31206972 a 31206994), arguindo a regularidade de sua conduta e a existência de débitos pendentes, pugnando, em sede de reconvenção, pela condenação do autor ao pagamento das faturas inadimplidas.

O juízo
a quo
, em sentença (ID 31207059), reconheceu a ilegalidade da cobrança por estimativa de consumo, determinando o recálculo do débito pela tarifa mínima, mas indeferiu a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, fundamentando que a suspensão do serviço derivou de uma "relação contratual conturbada".

Irresignado, o autor interpôs apelação (ID 31207061), pugnando pela reforma do
decisum
para:

Condenar a ré à repetição do indébito em dobro (Art. 42, parágrafo único, CDC).

Fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão do corte indevido de serviço essencial.

Julgar improcedente a reconvenção, ante a abusividade das cobranças que originaram o débito.

Fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, ou, ao menos em percentual acima do mínimo legalmente previsto.

Em contrarrazões (ID 31207062), a COSANPA defendeu a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do Acordo de Parcelamento e da Alegada 37ª Parcela

O apelante sustenta a cobrança indevida de uma parcela extra em fevereiro de 2018. Contudo, compulsando-se o "Termo de Confissão e Assunção de Dívida" (ID 31206990/31206991), observa-se que o pacto previa 36 parcelas além da entrada. Como a entrada foi quitada em fevereiro de 2015, a primeira parcela subsequente foi lançada em março de 2015, o que torna o vencimento da 36ª parcela em fevereiro de 2018 matematicamente exato. Não havendo prova de cobrança posterior a esta (37ª), mantenho a sentença neste tópico por ausência de prova do fato constitutivo (Art. 373, I, CPC).

2. Do Faturamento por Estimativa e da Repetição do Indébito

A apelada confessa ter faturado o consumo do autor por estimativa de 80m3 entre fevereiro e agosto de 2018, sob a justificativa de que o hidrômetro registrava "consumo zero" e o imóvel possuía quatro unidades.

Tal prática é flagrantemente ilegal. A jurisprudência pátria consolidada veda o faturamento por estimativa quando o aparelho medidor está ausente ou avariado, devendo a cobrança cingir-se à tarifa mínima. A imposição unilateral de um consumo de 80m3 (80.000 litros) sem aferição real constitui abuso de direito e enriquecimento sem causa da concessionária.

É o que se depreende das seguintes Ementas:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. ILEGALIDADE. DEVER DE COBRAR TARIFA MINIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-AM - RI: 07348834320208040001 Manaus, Relator.: Eulinete Melo da Silva Tribuzy, Data de Julgamento: 30/04/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/04/2023)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. CONSUMO POR ESTIMATIVA. EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Jefferson da Silva Monteiro contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação movida contra a Companhia de Saneamento do Pará. O autor pleiteava a revisão das faturas de consumo de água cobradas por estimativa, apesar da existência de hidrômetro instalado no imóvel, e requeria a devolução em dobro dos valores pagos a maior, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de consumo de água por estimativa quando há hidrômetro instalado no imóvel; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança por estimativa, quando há hidrômetro instalado, é ilegal, conforme jurisprudência pacificada do STJ, pois o consumidor deve ser cobrado com base no consumo efetivamente medido, sob pena de violação ao princípio da correspondência entre serviço prestado e valor cobrado
.

4
.
A Resolução nº 002/2017 da AMAE/Belém permite a cobrança por estimativa apenas em situações excepcionais, como defeito ou inacessibilidade do hidrômetro, o que não se comprovou nos autos.

5. A concessionária não demonstrou o funcionamento irregular do hidrômetro nem apresentou leituras mensais, sendo constatado o faturamento fixo por estimativa (30m3), caracterizando prática abusiva
.

6. A prática fere o direito à informação previsto no art . 6º, III, do CDC, e o dever de adequação e eficiência do serviço público, previsto no art. 22 do CDC.

(...)

8.
Configura-se dano moral indenizável a necessidade do consumidor de recorrer ao Judiciário para resolver questão gerada por falha da concessionária, com desvio de tempo útil e risco de interrupção do serviço essencial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cobrança de tarifa de água por estimativa quando há hidrômetro instalado e não se comprovam as hipóteses excepcionais que autorizam essa prática.

2. A ausência de medição real configura violação ao dever de informação e à adequada prestação do serviço público essencial.

3. A necessidade de acionar o Judiciário para solucionar problema não resolvido administrativamente configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 22; 42, parágrafo único. Resolução AMAE/Belém nº 002/2017, art. 93.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .166.561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 09.06.2010; STJ, REsp 1.782 .672/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26 .02.2019.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08395308320208140301 26668867, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto à restituição, o Art. 42, parágrafo único, do CDC impõe a repetição em dobro, salvo engano justificável. No caso, a COSANPA agiu em desconformidade com norma cogente e jurisprudência pacífica, o que afasta a tese de "erro escusável". Assim, a reforma para a forma dobrada é medida de rigor.

Vale citar acerca da matéria a seguinte Ementa deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ÁGUA MEDIDA POR ESTIMATIVA. A SENTENÇA CONDENOU A COSANPA A REALIZAR O REFATURAMENTO DE CONTAS DESDE 10/2018 ATÉ 02/2020, COM BASE NA TARIFA MÍNIMA
.
APLICOU REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIOR E DETERMINOU QUE A LEITURA DO CONSUMO DE ÁGUA SEJA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR HIDRÔMETRO. E AINDA CONDENOU EM DANOS MORAIS DE R$3 .000,00 (TRES MIL REAIS
). 1) BUSCA A COSANPA A REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE AS COBRANÇAS FORAM REALIZADAS DENTRO DA LEGALIDADE, NÃO HAVENDO PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. O RECURSO DE APELAÇÃO DA COSANPA NÃO MERECE PROSPERAR TENDO EM VISTA QUE
MOSTRA-SE ACERTADA A SENTENÇA QUE CONCLUIU QUE A COBRANÇA ESTAVA SENDO REALIZADA DE FORMA INDEVIDA, UTILIZANDO-SE COMO BASE A ESTIMATIVA DE CONSUMO, POIS UMA VEZ RECONHECIDA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
, SURGE O DEVER DE INDENIZAR, CONSIDERANDO QUE SE O HIDRÔMETRO NÃO ESTAVA INSTALADO ANTERIORMENTE, AS COBRANÇAS DEVERIAM SER REALIZADAS COM BASE NA TARIFA MÍNIMA DESSA FORMA,
A CONSUMIDORA DEVE TER GARANTIDA A EFETIVA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, NA FORMA DO ARTIGO 14 DO CDC E AINDA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS MOLDES DO ART. 42 DO CDC. RECURSO DE APELAÇÃO DA COSANPA É CONHECIDO E DESPROVIDO
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08069994120208140301 19274260, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

3. Dos Danos Morais: Suspensão de Serviço Essencial

O magistrado de primeiro grau afastou o dano moral sob o argumento de que a suspensão derivou de uma "relação conturbada" e debate patrimonial. Discordo veementemente.

A água é bem essencial à vida e à dignidade (Art. 1º, III, CF/88). O corte do fornecimento foi lastreado em faturas declaradas judicialmente abusivas (fruto da ilegal cobrança por estimativa). Quando a inadimplência é provocada pelo próprio agir ilícito da concessionária, que infla os débitos indevidamente, a suspensão do serviço configura dano moral
in re ipsa
.

Privar um cidadão septuagenário do acesso à água por débitos ilegais extrapola o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial. A responsabilidade da concessionária é objetiva (Art. 37, §6º, CF/88 e Art. 14, CDC).

Segundo o professor Héctor Santana, "
O estudo do assunto relativo à prova do dano moral revela que a doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. O dano moral é in re ipsa, ou seja, é uma consequência jurídica que se opera independentemente de prova do prejuízo.
" (SANTANA, Héctor. Reparação do Dano Moral In: SANTANA, Héctor. Dano Moral no Direito do Consumidor. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2019).

Acerca do conceito de dano extrapatrimonial, conforme entendimento doutrinário, “
consistiria no sofrimento, dor ou outra repercussão sentimental do fato sobre a vítima, tendo em vista a impossibilidade de sua aferição
." ("SCHREIBER, Anderson. Direito da personalidade. São Paulo: Atlas, 2011." (Marinangelo, 2021)

A conduta da apelada, ao perpetuar cobranças indevidas e ameaçar a interrupção de serviço essencial (água), transborda a barreira do mero aborrecimento cotidiano. O serviço de saneamento básico é direito social e corolário da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, CF/88).

4. Da Reconvenção

Importante salientar que o nexo causal da inadimplência reside na cobrança abusiva pretérita. O acolhimento parcial da reconvenção deve ser mantido apenas para permitir a cobrança das faturas reais (pós-instalação de novo medidor em 20/08/2018, portanto a partir de 09/2018) e o recálculo das anteriores pela tarifa mínima, vedando-se qualquer sanção baseada nos valores abusivos ora anulados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIA
L do recurso, para reformar a sentença nos seguintes termos:

Condenar a COSANPA à repetição em dobro dos valores pagos em excesso (faturamento por estimativa) entre março e agosto de 2018, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação;

Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros desde o evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ);

Manter o recálculo determinado na reconvenção, devendo a COSANPA abster-se de cobrar multas ou suspender o serviço com base nos valores declarados nulos;

Inverter o ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação em favor da Defensoria Pública.

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.4 19/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 29/05/2026